Tribunal: TJMT
Processo: 1014219-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014219-86.2021.8.11.0000
Agravo no 1014219-86.2021.811.0000
Agravante: Andreia Jesus de Carvalho
Agravado: Juarez Moacyr de Campos
Agravo interposto pelo requerido Andreia Jesus de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande.
AÇÃO: Reintegração de Posse no 1010184-82.2018.8.11.0002, proposta por Juarez Moacyr de Campos em face de Andreia Jesus de Carvalho, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu liminar reintegração do autor, aqui agravado, na posse do imóvel residencial, urbano, de matrícula 55.327, objeto da lide.
Pugna pelo deferimento de assistência judiciária e defende a reforma da decisão impugnada, ao argumento de residir no imóvel desde 2018 e de não ter outro local para morar.
Alega ainda que embora o imóvel não tenha sido arrolado para fins de partilha feita no Divórcio Consensual do casal, ocorrido em 09.9.2013 (doc. Id. 97241978), certo é que o referido bem lhe pertence, notadamente por ter sido adquirido pelo casal em 10.7.2006 e com parte do pagamento feito mediante a contribuição da requerida aqui agravante, bem assim em razão da renúncia formalizada pelo autor agravado em 15.10.2018, de sua quota parte da propriedade (50%) em favor da requerida agravante, conforme documento juntado no id. 97241967).
Argui que o imóvel não foi objeto de partilha na época do divórcio consensual, porque não havia ocorrido a transferência do nome da Sra. Vera Cleusa Lopes Ramos, antiga proprietária, para o nome do requerido agravado ou do, até então, casal.
Informa que a vivência comum se deu de 2007 a 2013 e que, inclusive, o autor agravado renunciou o bem em favor da requerida aqui agravante.
Discorda, pois, da alegação do autor agravado de propriedade exclusiva sobre o imóvel.
Após discorrer que a demanda não comporta solução em processo de reintegração de posse, mas em eventual partilha, bem como discorrer também sobre a incompetência do juízo de origem, ao argumento de que já foi, inclusive, decidido, sem recurso, pela própria julgadora de origem – 1a Vara Cível de Várzea Grande – que a questão é da competência do Juízo da Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande.
Relata que, inclusive, o processo chegou a ser encaminhado para a Vara de Família de Várzea Grande. Todavia, a titular daquela especializada, determinou a devolução ao Juízo da 1a Vara Cível -, ao argumento de não tratar de questão afeta à Vara de Família, e que assim, para espanto da requerida aqui agravante, ao ser recebido na 1a Vara Cível foi proferida a decisão ora impugnada, que autorizou a saída dela do imóvel e conferiu a reintegração do autor agravado na posse do bem.
Defende a nulidade da decisão, ao argumento de que a magistrada de origem não poderia rever sua decisão, máxime por já ter transitado em julgado.
Também, alega que ao reconhecer tratar de ação afeta a Vara de Família, a prolatora da decisão impugnada, acabou por indeferir a liminar de reintegração de posse, situação que sustenta ter estabilizado e não poder sofrer alteração pela mesma julgadora.
Após sustentar o exercício da posse desde logo após a aquisição e defender a revogação da assistência judiciária deferida na origem para o autor agravado, pugna pela concessão de efeito suspensivo para este Agravo. No mérito, a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
Decido.
Busca Andreia Jesus de Carvalho, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação de Reintegração de Posse no 1010184-82.2018.8.11.0002, proposta por Juarez Moacyr de Campos, deferiu liminar de reintegração do autor, aqui agravado, na posse do imóvel residencial, urbano, de matrícula 55.327, objeto da lide.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E o risco de dano grave resta demonstrado.
Sucede que a situação desafia maior análise, notadamente, diante das alegações, com juntada de documentos, de que o imóvel teria sido adquirido pelo casal e que, inclusive, foi pago com a participação da requerida aqui agravante, bem assim que houve renúncia pelo autor agravado, de sua quota parte da propriedade, em favor da requerida agravante.
Também há de ser ponderada a alegação de que a requerida agravante está na posse do imóvel desde 2018. Fatos estes que ofuscam a probabilidade do direito vindicada pelo autor agravado e, inclusive, afastam o perigo de demora.
Defere-se, exclusivamente, para este Agravo, o pedido de assistência judiciária feito pela agravante, sem prejuízo, entretanto, de formalização de pedido na origem e de sujeição à análise na primeira instância.
Quanto a impugnação a assistência judiciária para o autor agravado, trata-se de questão afeta ao mérito deste recurso.
Isso posto, concede-se o efeito suspensivo.
Intime o agravado para, no prazo, apresentar sua contraminuta.
Comunique imediatamente ao juízo de origem.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)